Tribunal: TJSP
Processo: 1033654-93.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. V. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo para excluir a multa por infração ao artigo 1o da Lei Estadual no 14.463/2011 c/c art. 39, inc. V do CDC.
1. Auto de Infração e Imposição de Multa no 55411-D8 lavrado pelo PROCON/SP. Autora que foi multada em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação anulatória de ato administrativo. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido. V. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo para excluir a multa por infração ao artigo 1o da Lei Estadual no 14.463/2011 c/c art. 39, inc. V do CDC.
1. Auto de Infração e Imposição de Multa no 55411-D8 lavrado pelo PROCON/SP. Autora que foi multada em R$30.075,20, por infração aos artigos 5o do Decreto Federal no 6.523/08, 39, caput do CDC, 1o da Lei no 14.463/11, 39, inc. V do CDC, 37, §3o do CDC e 20, §2o do CDC.
2. Configurada a infração ao artigo 5o do Decreto Federal no 6.523/08 e ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a empresa autora não assegurou o serviço de atendimento ao consumidor – SAC - 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inaplicável à autora o artigo 25 da Resolução no 632, de 7 de março de 2014.
3. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
4. Embargos de declaração rejeitados.